Tribunal: TJSP
Processo: 1500462-65.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500462-65.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante RONALDO
MILAGRE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso da defesa para fixar a pena em 7 anos, 5 meses e 18 dias de
reclusão e ao pagamento de 32 dias-multa. No mais, mantenho a r. sentença tal como
foi lançada.
Mantém-se a prisão preventiva do Recorrente, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão ser
expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500462-65.2019.8.26.0405 -Voto no 18275
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1500462-65.2019 Osasco
Apelante: Ronaldo Milagre
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Fabio Martins Marsiglio
Voto no 18275
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo majorado majorante
demonstrada
readequação da pena - regime bem
aplicado - recurso da defesa provido em parte.
Trata-se de apelação interposta por RONALDO
MILAGRE, em face do Ministério Público, contra a sentença de fls.
135/148, cujo relatório se adota e acrescenta-se que os condenou por
infração ao art. 157, § 2o, II, do Código Penal, às penas de 8 anos, 4
meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao
pagamento de 100 dias-multa no valor mínimo legal.
Diante do inconformismo, a defesa apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500462-65.2019.8.26.0405 -Voto no 18275
3
razões de apelação às fls. 178/186. Pede seja afastada a causa de
aumento de pena, seja fixada a pena-base no mínimo legal,
reconhecida a atenuante relativa a confissão e fixado regime prisional
mais brando para cumprimento da pena.
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do
recurso (fls. 190/196).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo parcial provimento ao recurso (fls. 206/215).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
RONALDO MILAGRE foi denunciado porque,
no dia 28 de janeiro de 2019, por volta das 6h44min, na Avenida
General Pedro Pinho, no 862, Pestana, Osasco/SP, agindo em
concurso com outros dois indivíduos não identificados, subtraíram, em
proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo, uma bolsa contendo documentos, pertencentes à
Mônica Andrade dos Santos.
Apela a defesa apenas quanto a incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500462-65.2019.8.26.0405 -Voto no 18275
4
majorante, dosimetria da pena e regime prisional.
A vítima, em juízo, afirmou ter sido abordada
por dois indivíduos, que puxaram sua bolsa e depois fugiram em um
veículo Kadett no qual havia uma terceira pessoa os esperando.
Afirmou que no dia seguinte reconheceu o réu na delegacia como um
dos autores do roubo.
A majorante quanto ao concurso de agentes
deve ser mantida, pois comprovadas através dos depoimentos
prestados em juízo.
Desta forma, o contexto fático-probatório é
inconteste, deixando evidentes materialidade e autoria.
Contudo, merece reparo a dosimetria da pena.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal
corretamente, considerando as circunstâncias desfavoráveis do crime
praticado por três indivíduos, contra uma mulher, que narrou ter caído
no chão, com um dos indivíduos em cima dela e que a alça da bolsa
arrebentou, tamanha força e violência empregada, mas entendo que
1/6 seja suficiente, resultando em 4 anos e 8 meses de reclusão e ao
pagamento de 11 dias-multa.
Na segunda fase a sentença considerou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500462-65.2019.8.26.0405 -Voto no 18275
5
confissão parcial, mas se tratando de reincidente específico, manteve
o aumento corretamente, em 1/5, resultando em 5 anos, 7 meses e 6
dias de reclusão e ao pagamento de 14 dias-multa.
Por fim, comprovada a majorante a pena foi
corretamente majorada, mas entendo que 1/3 pelo concurso de
agentes seja suficiente, resultando na pena definitiva de 7 anos, 5
meses e 18 dias de reclusão e ao pagamento de 32 dias-multa.
O regime inicial de cumprimento da pena deve
ser o fechado, dada a evidente periculosidade do ora Apelante, bem
como pela necessidade de garantir-se a ordem pública que,
evidentemente fica exposta e casos como o dos autos.
Vale ressaltar, que a reincidência demonstra
uma maior reprovabilidade no cometimento de novo delito,
considerando se tratar de agravante genérica, a qual inclusive
reclama a fixação de regime inicial mais gravoso, afastamento da
substituição da sanção corporal, suspensão condicional da pena,
suspensão condicional do processo, transação penal etc.
Ante o exposto, por meu voto, conheço e dou
parcial provimento ao recurso da defesa para fixar a pena em 7 anos,
5 meses e 18 dias de reclusão e ao pagamento de 32 dias-multa. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500462-65.2019.8.26.0405 -Voto no 18275
6
mais, mantenho a r. sentença tal como foi lançada.
Mantém-se a prisão preventiva do Recorrente,
pois inalterados os motivos que ensejaram a decretação,
recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado
este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para
efetivo cumprimento da pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator